Tribunal: TJPA
Processo: 0821928-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821928-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA LUCIA SILVA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE RECURSAL. EMBARGOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por inadmissibilidade, em razão de não enquadramento nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, no qual se discutia a postergação, pelo juízo de origem, da análise de alegado descumprimento de tutela de urgência que suspendeu a cobrança da COSIP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração devem ser conhecidos e apreciados diante da alegada omissão no acórdão embargado ou se restam prejudicados em razão da superveniente sentença proferida no processo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição ou esclarecer obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A superveniência de sentença no processo de origem implica perda do objeto do recurso anteriormente interposto, pois esvazia a utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido.

5.

A inexistência do binômio utilidade-necessidade afasta o interesse recursal, impondo o reconhecimento da prejudicialidade.

6.

A jurisprudência admite a extinção de processos ou recursos quando caracterizada a perda superveniente do objeto, por ausência de interesse jurídico.

7.

Compete ao relator não conhecer de recurso prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de sentença no processo de origem acarreta a perda do objeto de recurso anteriormente interposto, por ausência de utilidade prática. 2. A ausência do binômio utilidade-necessidade implica o não conhecimento do recurso por perda superveniente do interesse recursal. 3. Compete ao relator não conhecer de recurso prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, LIV e LV; CPC, arts. 1.015, 1.022, 485, VI, 932, III, 297, 300, §3º, 489, §1º, 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.704.520/MT (Tema 988); TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária nº 0826639-98.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em NÃO CONHECER os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de março de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por ANA LUCIA SILVA DO NASCIMENTO, – consubstanciado em decisão monocrática desta Relatoria – proferido no âmbito da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0821928-36.2025.8.14.0000.

Vejamos a ementa da decisão embargada (id.

31107121):

“[...]

Portanto, a mera insatisfação da parte com a marcha processual ou com a ausência de manifestação expressa sobre alegações incidentais não caracteriza situação excepcional apta a justificar o manejo do agravo de instrumento fora das hipóteses legais. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento, por inadmissibilidade manifesta, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Belém (PA), data registrada no sistema.”

Consoante se extrai dos autos, o Agravo de Instrumento originário foi interposto pela ora Embargante contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos do processo nº 0807763-63.2025.8.14.0006, que, embora não tenha revogado a tutela de urgência anteriormente deferida para suspender a cobrança da COSIP (Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública), determinou que a análise acerca do alegado descumprimento da medida liminar fosse postergada para o momento da sentença.

O acórdão embargado, ao apreciar o agravo, concluiu pela inadmissibilidade do recurso, sob o fundamento de que a decisão impugnada não se enquadraria nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não vislumbrando, naquele momento, situação apta a justificar a mitigação da taxatividade do referido rol, razão pela qual não conheceu do recurso.

Irresignada, a parte agravante opôs os presentes Embargos de Declaração (id.

31586218), com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando, que o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar ponto essencial suscitado nas razões do agravo de instrumento, qual seja, a alegada negativa de prestação jurisdicional decorrente da ausência de manifestação do juízo de origem acerca do descumprimento da tutela de urgência deferida para suspender a cobrança da COSIP.

Argumenta que a controvérsia submetida ao Tribunal não se restringiria à mera insurgência contra decisão que diferiu a análise para a sentença, mas envolveria questão mais profunda, atinente à efetividade da tutela jurisdicional, notadamente diante da suposta conduta do juízo
a

quo
de tornar inócuas as tutelas deferidas, ao postergar a apreciação de seu descumprimento, mesmo após expressa provocação da parte.

Aduz que, apesar da concessão de tutela de urgência suspendendo a exigibilidade da COSIP, a concessionária de energia elétrica teria continuado a proceder à cobrança do tributo, em alegado descumprimento da ordem judicial, e que, ao noticiar tal fato nos autos, o juízo de origem teria se limitado a postergar a análise para a sentença, abstendo-se de examinar o pedido de aplicação de multa diária ou outras medidas coercitivas.

Sustenta que tal postura configuraria negativa de prestação jurisdicional, em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), bem como ao princípio do acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV, da CF), asseverando que não há tutela jurisdicional efetiva quando a parte hipossuficiente obtém provimento liminar, o réu descumpre a ordem judicial e o Poder Judiciário, ciente do descumprimento, opta por não reagir de forma imediata, remetendo a apreciação da matéria para momento futuro e incerto.

A Embargante sustenta, ainda, que o caso se enquadraria na hipótese de taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.704.520/MT (Tema 988), defendendo que, diante da urgência e do risco de inutilidade do provimento jurisdicional futuro, seria cabível o agravo de instrumento, mesmo fora das hipóteses expressamente previstas no rol legal.

Afirma encontrar-se em condição de hipossuficiência econômica, sobrevivendo com o mínimo existencial, e que a manutenção da cobrança da COSIP comprometeria sua subsistência e de sua família, caracterizando periculum in mora apto a justificar a mitigação da taxatividade e o processamento do agravo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada, com manifestação expressa acerca da alegada negativa de prestação jurisdicional do juízo de origem; que, sanada a omissão, seja revisto o juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, determinando-se seu regular processamento; que seja determinado o retorno dos autos à instância de origem para manifestação expressa e fundamentada sobre o cumprimento da tutela de urgência e eventual aplicação de medidas coercitivas; e, subsidiariamente, que os embargos sejam acolhidos para fins de prequestionamento dos arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como dos arts. 297, 300, §3º, 489, §1º, 139, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Conforme certidão constante nos autos (id.

33610914), certificou-se que decorreu o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração pelo Município de Ananindeua, ora Embargado.

É o relatório.

VOTO

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

Com efeito, em consulta ao Sistema PJE deste Egrégio Tribunal, constatei que a ação que deu origem ao presente recurso, já foi devidamente sentenciada em 17/11/2025- ID 161344926. A matéria já está sendo discutida em sede de Recurso de Apelação cível (id.

163336472 -). Desta forma mostra-se imperioso reconhecer que o presente recurso se encontra prejudicado, ante a superveniente sentença que foi prolatada no juízo
a quo.

Vejamos:

“[...]

III. Dispositivo

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados pela Autora, mantendo a regularidade da cobrança da CIP nas faturas de energia elétrica, por inexistir previsão legal municipal de isenção fundada exclusivamente no CadÚnico/Tarifa Social e porque não atendido o critério objetivo de consumo mensal até 80 kWh previsto na legislação local.

Revogo a tutela de urgência por ausência de probabilidade de direito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.”

Logo o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, eis que o processo de conhecimento foi sentenciado, de modo que o presente recurso ficou prejudicado, nos termos do art. 932, III do Novo CPC que estabelece:

Art . 932 . Incumbe ao relator :

III - não conhecer de recurso inadmissível , prejudicado ou

que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ;

Nessa linha, impõe-se reconhecer a prejudicialidade do recurso, em face da perda de objeto, consoante consolidada jurisprudência:

"(...) Nesse contexto, percebe-se que não há qualquer utilidade prática em eventual pronunciamento judicial acerca do mérito, pois, está bem evidente que não subsiste mais o binômio utilidade-necessidade do processo, inexistindo, pois, qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

(...)

No caso concreto, juízo de origem se cercou das formalidades legais típicas do rito da ação popular, publicando editais e intimando o Parquet, para manifestar interesse na legitimidade ativa ad causam, que foi recusada, tendo o Órgão Ministerial pugnado pelo arquivamento do feito.

De fato, percebe-se que não há qualquer utilidade prática em eventual pronunciamento judicial de mérito, restando evidente que não subsiste mais o binômio utilidade/necessidade, ou qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

Em situações análogas, em que ocorreu a perda superveniente do objeto da ação popular, a consequência lógica foi a extinção do processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08266399820188140301 17874833, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público).

Assim, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, julgo prejudicado o presente recurso, ante a perda superveniente do objeto.

É como voto.

Determino seu arquivamento com a respectiva baixa no acervo deste gabinete.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2026